Tribunal: TJDFT
Processo: 0754995-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE VOO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. REVELIA. EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.025,04 (sete mil e vinte e cinco reais e quatro centavos). O juízo de origem concluiu que o cancelamento do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço.
3. A recorrente suscita preliminar de nulidade de citação ao argumento de que houve um erro sistêmico no PJE. Afirma que não teria sido disponibilizada a citação no painel do representante processual, fazendo com que a recorrente não recebesse a citação, de modo a impossibilitar o seu comparecimento na audiência designada. No mérito, defende que seria dever do magistrado examinar, fundamentar e decidir com base nas questões jurídicas levantadas pela defesa, porque a revelia não prejudicaria, nem inviabilizaria, a matéria de direito, por que só incidiria sobre a matéria fática.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para declarar a nulidade de citação com a consequente devolução do prazo para apresentação da defesa.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 58381953. O recorrido, rebate os argumentos lançados no Recurso Inominado e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Preliminar. Nulidade de Citação. A citação é ato formal indispensável para validade do processo. A recorrente sustenta veementemente que houve um erro sistêmico no PJE. Afirma que não teria sido disponibilizada a citação no painel do representante processual, fazendo com que a ela não recebesse a citação. Contudo, tal assertiva não deve prosperar. A matéria já foi amplamente analisada na instância de origem, inclusive no processo instaurado perante o Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Processo Administrativo no 3015/2024 (PA SEI N. 1681/2024), o qual concluiu pela ausência de inconsistências no sistema PJE no que tange à disponibilização ao parceiro eletrônico das comunicações processuais a ele endereçadas (ID. 58381937). Desse modo, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade da citação, pois a recorrente não comprovou a alegada falha no sistema. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão.
10. Da análise detida dos autos, reputo verdadeiros os fatos alegados pelo recorrido na inicial (art. 20 da Lei no 9.099), especialmente por estarem devidamente comprovados com os documentos anexados no ID 58381406/58381914, não havendo falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia na hipótese.
11. Por isso, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual o juízo de origem destacou que: “Na espécie, em razão do risco da atividade, sobressai evidente a falha na prestação do serviço por parte da ré, porquanto não proporcionou à parte autora qualquer tipo de assistência para a manutenção de sua viagem, de modo que foi obrigado a suportar prejuízos materiais na quantia de R$ 7.025,04.”
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.